Tribunal: TJDFT
Processo: 0730552-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de tutela provisória e de inversão do ônus da prova. Dentre as pretensões recursais, o agravante pretende a suspensão de uma suposta ação de busca e apreensão e sob alegação de que eventual apreensão do bem poderia prejudicar a realização da prova pericial. Contudo, em exame aos autos de referida ação, constata-se que fora convertida em execução por quantia certa, o que afasta eventual busca e apreensão do maquinário. Desta forma, em vista de eventual falta de interesse de agir quanto ao pedido de suspensão da ação de busca a apreensão, atento aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403